Tribunal: TJDFT
Processo: 0715335-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ENUNCIADO FONAJE 143. NÃO APLICAÇÃO. NÃO DECLARADA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por ser manifestamente inadmissível. Pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso de negativa, que o agravo interno seja provido para conhecer o recurso inominado interposto.
2. Recurso próprio (art. 32, RITRJE) e tempestivo.
3. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada.
4. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs recurso inominado não conhecido, porquanto tenha sido interposto em face da decisão proferida pelo juízo de origem em apreciação aos embargos à execução apresentados pela ora agravante, que determinou o prosseguimento da fase expropriatória.
5. Estabelece o artigo 41 da Lei 9099/95: "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado."
6. Portanto, constata-se a partir da leitura do dispositivo legal que não cabe recurso inominado de decisão interlocutória que não conheceu dos embargos à execução. Inclusive, não obstante a parte agravante argumentar que o recurso inominado deveria ser conhecido, em face da alegação de que foram opostos embargos à execução, que seria o instrumento adequado naquele momento processual, destaca-se que a mera nomenclatura utilizada pela parte recorrente não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do instituto, sendo que os embargos à execução devem ser interpostos em execuções de título extrajudicial. A peça impugnatória equivalente, no cumprimento de sentença, é a impugnação ao cumprimento de sentença, como nos ensina o art. 515, § 1o, do CPC, sendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não tem natureza extintiva. Tanto que, a parte final da decisão determina o prosseguimento do cumprimento de sentença, com as medidas expropriatórias.
7. Assim, em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 do CPC), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução dos autos. No que se refere à aplicação do Enunciado FONAJE n. 143 ("A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado."), esclareça-se que, em regra, a decisão que aprecia os embargos não põe fim à execução. No caso dos autos, os embargos à execução não foram providos, o que indica, indubitavelmente, o prosseguimento da execução.
8. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.